Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-72.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215 do ECA.
2. "A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos" (Súmula 605, STJ).
3. As audiências por meio de videoconferência são autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido, em razão da pandemia pelo COVID-19, publicadas as Portarias Conjuntas n.o 37, 43, 50, 52 e 72/2020, posteriormente alteradas pela Portaria Conjunta n.o 3, de 18 de janeiro de 2021, as quais autorizaram essa modalidade de audiência, concedendo-lhe valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa.
4. Não há que falar em absolvição, quando o conjunto probatório se mostra robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade do ato infracional e a autoria imputada ao adolescente.
5. Comprovada a prática de ato infracional grave, correlato à figura típica do homicídio qualificado tentado, e verificadas as condições pessoais do adolescente, dentre elas a evidente situação de risco em que se encontra, com registro de outras passagens pela VIJ, demonstrada a prática reiterada de atos infracionais graves, mostra-se adequada a imposição da medida de internação por tempo indeterminado.
6. Recurso conhecido e improvido.